Tribunal: TJDFT
Processo: 0708195-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708195-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JUCIANE SOUSA SILVA ESTETICISTA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de mandado de segurança impetrado pela JUCIANE SOUSA SILVA ESTETICISTA – ESPAÇO MARIA DONATILA contra ato atribuído ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, colimando, no ensejo, a concessão de tutela provisória de urgência para sustar, em relação à atividade empresarial desenvolvida pela impetrante, os efeitos dos Decretos Distritais no 41.849/21, 41.869/21 e 41.874/21, que determinaram a suspensão das atividades de vários segmentos de negócios, incluso as clínicas de estéticas, ramo comercial no qual atua, reduzindo, por conta das restrições determinadas nos citados atos, substancialmente seu faturamento, comprometendo, por via de consequência, até a existência do empreendimento. A impetrante, em suma, defende que desempenha atividade empresarial ligada à clínica estética, destacando que os procedimentos lá oferecidos são realizados em salas individuais, integralmente higienizadas com álcool e mediante uso de luvas, máscaras, toucas, álcool em gel, etc. Frisa inclusive que todos os procedimentos contam com Procedimentos Operacionais Padrão (“POP”), cumprindo também as normas especificas dos órgãos de fiscalização sanitária. Aduz que os mencionados decretos distritais afetam diretamente a situação financeira da empresa, além de atingir outros colaboradores que também lá trabalham. Defende a existência de direito líquido e certo ao trabalho e à livre iniciativa, que são os pilares da ordem econômica brasileira, e, com amparo em diversos dispositivos do Texto Constitucional, sustenta que faz jus a permanecer desempenhando suas atividades empresariais, dentro dos protocolos de higienização e proteção contra a disseminação do vírus transmissor da Covid-19, de modo a preservar, em última análise, a dignidade das pessoas. Assevera ainda violação ao princípio da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que mantem diversos tipos de negócios fechados onde é possível seguir as medidas preventivas mais eficazes no combate à disseminação do coronavírus, enquanto permite o funcionamento de determinados estabelecimentos – v.g. academias de musculação e outras atividades físicas – onde o risco de contaminação é muito maior. Pontua as repercussões econômico-financeiras do fechamento obrigatório imposto pelos decretos vergastados, juntando documentação em alicerce de seu pleito. Tece argumentos acerca do preenchimento, no caso vertente, dos requisitos autorizadores da medida liminar requestada nestes autos. Ao final, postula “A concessão liminar inauldita altera parte de medida liminar para sustar o ato coator na parte em que veda o funcionamento de clínicas de estética, de modo a permitir o funcionamento da empresa Impetrante, observadas todas as medidas de higiene para prevenção da COVID-19, nos termos da fundamentação”. No mérito, requer a confirmação do pleito de natureza provisória, “A concessão da segurança para, confirmando a medida liminar requerida, suspender o ato coator na parte em que veda o funcionamento de clínicas de estética, de modo a permitir o funcionamento da empresa Impetrante, observadas todas as medidas de higiene para prevenção da COVID-19” (ID 24199156). É o relatório do necessário. DECIDO. Consoante sabido e consabido, o mandado de segurança, na definição de Hely Lopes Meirelles, é “o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (Meirelles, Hely Lopes. Mandado de Segurança, ação popular e ação civil pública. 11a ed. São Paulo. Ed. RT, 1987, p. 3) Como ação constitucional, de natureza civil, tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Notadamente, o mandado de segurança é remédio constitucionalmente assegurado a toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo ameaçado, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Vaticina o art. 1o da Lei no 12.016/2009 que “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca. A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos que necessitam de comprovação quando versar sobre questão mais complexas, que demandam uma maior dilação probatória não alcançável nesta via processual. Em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta, pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de plano, o exame da pretensão deduzida em juízo. Acerca da situação concreta posta à colação, denota-se que o pedido de tutela provisória de urgência vindicado no presente mandado de segurança tem caráter eminentemente satisfativo, porquanto consistente em provimento jurisdicional que suspenda, de imediato, os efeitos dos Decretos Distritais no 41.849/21, 41.869/21 e 41.874/21 em relação à impetrante. Contudo, no particular, não evidencio, em sede de cognição rasa e superficial própria da atual fase processual, a probabilidade do direito asseverado pela impetrante em grau de verossimilhança suficiente ao deferimento da medida liminar por ela almejada. Primeiramente, é fato público e notório que em grande parte do território nacional, e também aqui na seara do Distrito Federal, estamos enfrentando um novo agravamento na propagação do vírus da Covid-19, o que vem ocasionando uma superlotação nos hospitais e um expressivo incremento no número de mortes, sobretudo nas últimas semanas, em decorrência de complicações provocadas em pacientes acometidos pelo coronavírus, que já possui novas e mais nefastas cepas. Sem sombra de dúvida, todo este cenário pandêmico desenfreado tem o condão de gerar um preocupante colapso no sistema de saúde, especialmente da rede pública de atendimento local, na qual a taxa de ocupação dos leitos de UTI já está em patamar bastante próximo da capacidade máxima de atendimento, situação esta que exige a tomada de medidas governamentais emergenciais, mais enérgicas e severas, no intuito de coibir, ao menos temporariamente, a dissipação do vírus entre a população do Distrito Federal. Os decretos distritais combatidos neste writ of mandamus visam justamente dar maior eficácia ao isolamento social na região, pois, na atual conjuntura nacional, esta é ainda uma das formas hodiernamente disponíveis mais eficaz de contenção da propagação deste vírus, porquanto a vacinação da população, todavia, não atingiu os níveis necessários para gerar a contenção necessária, e esperada por todos, deste vírus que está acarretando expressivo número de mortes em todo o território nacional. Sem sombra de dúvida, as medidas limitativas impostas pelos aludidos decretos repercutem negativamente na economia local, em especial, em pequenos negócios, como o da impetrante. De outro vértice, não podemos perder de vista a ponderação dos interesses envolvidos na atuação governamental fustigada nesta pretensão mandamental, que, de uma forma ou de outra, tenta resguardar o direito, coletivo e individual, à saúde e à vida, também albergados constitucionalmente (CF, art. 5o, caput; art. 196, etc.). Sopesando o interesse público sobre o particular e os interesses da coletividade envolvidos, casuística e concomitantemente, vê-se que os atos normativos distritais fustigados pela impetrante nesta pretensão mandamental, até que reste demonstrado cabalmente o contrário (CPC, art. 373, I), se mostram cabíveis, necessários e dentro dos parâmetros de legalidade, legitimidade e constitucionalidade. Embora a impetrante tenha afirmado que trabalhe respeitando os protocolos de distanciamento e de higienização indicados, e que o fechamento temporário de seu estabelecimento provocará prejuízos comprometedores até da continuação de sua empresa, sob o ponto de vista coletivo atrelado sobretudo ao direito social à saúde, especialmente em tempo de emergência sanitária e calamidade pública, com toda a rede pública de saúde, e até a privada em alguns locais, com sua capacidade completamente absorvida com a ocupação de todos os leitos e ainda com fila de espera para internações de pacientes contaminados pelo coronavírus, vê-se que as condutas do Governo do Distrito Federal se mostram pautadas por critérios técnicos e científicos, tendo sido implementados com lógica e coerência, levando-se em consideração as circunstâncias de saúde pública hodiernamente vivenciadas no âmbito local. Quanto à alegada violação à isonomia, proporcionalidade e razoabilidade na liberação de alguns ramos empresariais, e outros não, à primeira vista, entendo que tal ponto é afeto ao mérito administrativo de tais atos. Pela lei, é dado ao administrador o poder de avaliar, dentro de critérios de conveniência e oportunidade sobre a prática de determinado ato, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir propriamente no mérito dos atos administrativos discricionários, sob pena de haver violação à separação de poderes estabelecida pela Carta Magna, cabendo apenas, quando instado a se pronunciar, sobre eventuais limites excedidos no ato praticado pelo agente público, restringindo-se ao exame da legalidade, ou seja, averiguar se o ato foi praticado com observância das normas aplicáveis à espécie. Nesse sentido: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXECUÇÃO DE MÚSICA AO VIVO EM BAR. ATIVIDADE NÃO PREVISTA NA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO. AUTO DE INTERDIÇÃO. LEGALIDADE. PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 965/2020. FATO NOVO SUPERVENIENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ADVERTÊNCIA PRÉVIA POR MEIO DE NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. ANÁLISE DA LESIVIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Constatado que o provimento jurisdicional exarado apresenta fundamentação suficiente e idônea, revelando as razões que levaram a d. Magistrada sentenciante a considerar improcedente o pedido deduzido na inicial, não há como ser acolhida a preliminar de nulidade da sentença. 2. A Lei Complementar n. 965, ao definir parâmetros de uso e ocupação do solo para o Setor de Indústrias Gráficas - SIG, não constitui fato novo superveniente capaz de influir no julgamento do mérito, nos termos do artigo 493 do Código de Processo Civil, na medida em que a infração urbanística comprovadamente ocorreu e a sua sanção obedeceu ao regramento legal vigente ao tempo de sua aplicação, constituindo ato jurídico perfeito não atingível pela Lei superveniente. 3. A Lei n. 5.547/15, que dispõe sobre as autorizações para localização e funcionamento de atividades econômicas, não prevê qualquer gradação na aplicação das penalidades administrativas, permitindo, inclusive, a aplicação de interdição de forma sumária sem necessidade prévia de advertência por meio de notificação. 4. O exame da lesividade da atividade de execução de música ao vivo como de risco ou não representa interferência no mérito administrativo, sendo que ao Poder Judiciário, diante da independência dos Poderes, somente é permitida a análise do ato administrativo sob os aspectos da legalidade, sendo incabível o controle jurisdicional do ato administrativo no que tange aos critérios de conveniência e oportunidade que inspiraram o Administrador. 5. Tendo em vista que a impetrante não apresentou o licenciamento para a atividade de música ao vivo exercida no local, de modo a comprovar seu direito líquido e certo, mostra-se legal o Auto de Interdição impugnado. 6. Recurso de Apelação conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. (Acórdão 1314180, 07118589720198070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Em sede de cognição sumária e rarefeita, admitida neste momento processual, e de acordo com os elementos fático-probatórios despontados deste writ of madamus, não vislumbro demonstrada, de plano, a probabilidade do direito afirmado pela impetrante em um grau necessário e indispensável de verossimilhança. Em que pese as alegações pertinentes à eventual concessão da segurança – que serão apreciadas com mais profundidade, no momento oportuno, com a devida atenção às garantias fundamentais dos sujeitos processuais –, apura-se que o caso exige a triangularização da relação processual, como pressuposto fundamental de uma decisão equilibrada e harmônica, cuja ausência impede que se considere completa a cognição, obstando assim que seja deferida a tutela provisória satisfativa nos moldes requeridos, porquanto inegavelmente atinge esfera jurídica daquele que não teve oportunidade de se manifestar, especialmente neste caso específico em que a sustação dos efeitos dos referidos decretos distritais pode enfraquecer e desestruturar as medidas de combate à pandemia do coronavírus adotadas pelo Governo local em face da situação calamitosa vivenciada nos últimos dias na circunscrição do Distrito Federal. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos legalmente exigidos, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA requestada pela impetrante. Notifique(m)-se a(s) autoridade(s) apontada(s) como coatora(s) acerca do conteúdo da petição inicial para que preste(m) as informações, no prazo e na forma estabelecidos no art. 7o, I, da Lei no 12.016/09. Após, dê-se vista ao Parquet, consoante determina o art. 12 da Lei no 12.016/09. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator